Tribunal: TJSP
Processo: 0006709-97.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*EXECUÇÃO – contrato de abertura de crédito fixo - extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente – apelo do exequente alegando que promoveu as diligências necessárias para o recebimento do crédito – processo que estava suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC/15 – prazo da prescrição intercorrente que não se iniciou a despeito do lapso temporal decorrido desde o ajuizamento do

Ementa:
*EXECUÇÃO – contrato de abertura de crédito fixo - extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente – apelo do exequente alegando que promoveu as diligências necessárias para o recebimento do crédito – processo que estava suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC/15 – prazo da prescrição intercorrente que não se iniciou a despeito do lapso temporal decorrido desde o ajuizamento do executivo, eis que houve manifestação do exequente antes do decurso do prazo de 1 ano previsto no § 1o do referido dispositivo legal e que lhe foi concedido pelo juízo executório - prescrição não caracterizada – sentença anulada - recurso provido.*